Tribunal: TJES
Processo: 0005292-90.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005292-90.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE JOSE NUNES MUNIZ
APELADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA INDIVIDUAL – PENDÊNCIA DE RECURSO – TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A partir da Lei Federal n.º 11.232/2005, que inaugurou a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença, assim como o procedimento de sua liquidação, passou a ser apenas uma fase processual, sucedendo-se ao processo de conhecimento, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a satisfação do direito reconhecido em juízo.

2. As exceções previstas no estatuto processual em vigor cingem-se aos casos em que a sentença é parcialmente ilíquida ou houver pendência de recurso, situações que autorizam o processamento da liquidação em autos apartados (artigos 509, §§ 1º e 2º, e 512, ambos do Código de Processo Civil).

3. Na hipótese em apreço, conquanto proposta na pendência de recurso interposto na demanda principal, impõe-se reconhecer que, com o superveniente trânsito em julgado da sentença e a conseguinte baixa definitiva dos autos ao juízo de origem, não há mais razão para que a presente liquidação seja processada em autos apartados, inexistindo, ademais, manifesto prejuízo decorrente da reprodução dos atos processuais aqui praticados, de cunho meramente postulatório, no bojo do feito originário.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE NUNES MUNIZ contra a sentença de fls. 185, ratificada a fls. 213, frente e verso (id 6612172), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, diante do superveniente trânsito em julgado da lide principal, tombada sob o n.º 0001420-82.2009.8.08.0048 (048.09.001420-9), extinguiu o presente procedimento autônomo de liquidação de sentença, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o requerente, ora Apelante, ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Em suas razões (fls. 219/223), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a extinção do presente feito lhe impõe
“o refazimento de todo o procedimento até então realizado, em total violação à economia e celeridade processual”
(fls. 220), motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença para que a liquidação em curso tenha prosseguimento.

Conquanto intimada, a empresa Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (fls. 225, frente e verso).

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE NUNES MUNIZ contra a sentença de fls. 185, ratificada a fls. 213, frente e verso (id 6612172), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, diante do superveniente trânsito em julgado da lide principal, tombada sob o n.º 0001420-82.2009.8.08.0048 (048.09.001420-9), extinguiu o presente procedimento autônomo de liquidação de sentença, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o requerente, ora Apelante, ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Em suas razões (fls. 219/223), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a extinção do presente feito lhe impõe
“o refazimento de todo o procedimento até então realizado, em total violação à economia e celeridade processual”
(fls. 220), motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença para que a liquidação em curso tenha prosseguimento.

Conquanto intimada, a empresa Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (fls. 225, frente e verso).

Pois bem.

Como cediço, a partir da Lei Federal n.º 11.232/2005, que inaugurou a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença, assim como o procedimento de sua liquidação, passou a ser apenas uma fase processual, sucedendo-se ao processo de conhecimento, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a satisfação do direito reconhecido em juízo.

As exceções previstas no estatuto processual em vigor cingem-se aos casos em que a sentença é parcialmente ilíquida ou houver pendência de recurso, situações que autorizam o processamento da liquidação em autos apartados (artigos 509, §§ 1º e 2º, e 512, ambos do Código de Processo Civil).

Na hipótese em apreço, conquanto proposta na pendência de recurso interposto na demanda principal, impõe-se reconhecer que, com o superveniente trânsito em julgado da sentença e a conseguinte baixa definitiva dos autos ao juízo de origem, não há mais razão para que a presente liquidação seja processada em autos apartados.

Ademais, e ao contrário do que alega o Apelante, a extinção do presente feito não lhe acarreta prejuízo desarrazoado, visto que os atos processuais aqui praticados ostentam caráter meramente postulatório, sendo, portanto, de fácil reprodução nos autos do processo principal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença objurgada.

À míngua de prévia fixação de honorários advocatícios, deixo de aplicar a regra disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões